Tribunal: TJBA
Processo: 8005343-33.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005343-33.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA CAMPUS 10 LTDA

Advogado(s)
:
HUGO GIESTA SOARES

APELADO: SONIA MARIA MOURA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
EDUARDO JOSE AZEVEDO CALLOU, ALEX TETSUJI ARAUJO TONSHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA DA AUTORA. PRECARIEDADE E POSSE INJUSTA EVIDENCIADOS. PROPRIEDADE E POSSE CONSOLIDADOS EM FAVOR DA COSNTRUTORA RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação possessória ajuizada por particular em face de construtora, visando à reintegração na posse de unidade imobiliária. A sentença de origem julgou procedente o pedido, reconhecendo a posse anterior da autora. A construtora apelou, pleiteando a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora/apelada detinha posse legítima do imóvel e se houve esbulho possessório praticado pela construtora/apelante.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovado que a construtora é a proprietária registral do imóvel e que a autora não firmou contrato com a empresa, tendo recebido a posse de terceiro inadimplente e não autorizado.

4. O contrato originário de compra e venda vedava expressamente cessão sem quitação e anuência da construtora, o que caracteriza a posse da autora como precária e sem proteção possessória.
5. A desocupação do imóvel foi voluntária pelo ocupante à época, e a ré/apelante retomou a posse diretamente, sem caracterizar esbulho, mediante troca de fechaduras após notificação regular.

6. A autora não provou a posse mansa e pacífica, tampouco o esbulho. O contrato de locação apresentado estava em nome de terceira pessoa, sem vínculo com a autora.

7. A documentação apresentada pela ré/apelante comprova sua propriedade e posse legítima do imóvel.

8. Ausentes os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação possessória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1. A cessão de direitos possessórios em desacordo com cláusula contratual que a veda expressamente, sem quitação ou anuência do promitente vendedor, configura posse precária e desprovida de proteção possessória.

2. Não demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse legítima e o esbulho, é de se julgar improcedente a ação de reintegração de posse."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 85, § 11. CC, arts. 299, 475.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Apelação Cível nº 1000552-72.2020.8.26.0510, Rel. Des. Maria Salete Corrêa Dias, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023.
TJRS, Apelação Cível nº 5007534-95.2017.8.21.0019, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, 20ª Câmara Cível, j. 26.02.2024.
TJGO, Apelação Cível nº 0024028-61.2012.8.09.0074, Rel. Des. Carlos Alberto França, 2ª Câmara Cível, j. 20.03.2019.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº

8005343-33.2024.8.05.0146
,
em que figura como apelante

CONSTRUTORA E INCORPORADORA CAMPUS 10 LTDA
e, como apelada

SONIA MARIA MOURA DE QUEIROZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.